Tribunal: TCU
Processo: 018.756/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1436/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 028.203/2017-8 , que versou sobre representação da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, que trata de investimentos supostamente irregulares realizados pelos gestores da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) em Fundos de Investimentos em Participações (FIP), ações e debêntures, tendo resultado em grandes prejuízos para o erário, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, III do Regimento Interno do TCU, no art. 17, § 1o, da Resolução TCU 315/2020 e conforme os Padrões de Monitoramento aprovados por meio da Portaria Segecex 27/2009, em considerar cumprido, pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), o subitem 9.2 do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 018.756/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ); Fundação dos Economiários Federais (Funcef); Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.